Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716186-92.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Osvaldo Natsuo Sacakura Cleidiomar Pinto da Silva Embargados: Neuza Maria Gomes Ortiz e Outros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Osvaldo Natsuo Sacakura e Cleidiomar Pinto da Silva contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 66781169). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator